Tribunal: TJSP
Processo: 3004069-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à suspensão da exigibilidade do débito fiscal, mediante a oferta de carta fiança – Impossibilidade – Suspensão que demanda o depósito integral, em dinheiro, do montante do débito – Exegese do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 112 do E. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Garantia, ademais, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à suspensão da exigibilidade do débito fiscal, mediante a oferta de carta fiança – Impossibilidade – Suspensão que demanda o depósito integral, em dinheiro, do montante do débito – Exegese do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 112 do E. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Garantia, ademais, não prestada por instituição financeira, o que desatende o disposto no artigo 9o, inciso II e §3o, da Lei no 6.830/80, inviabilizando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa – Recurso provido.